Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-50.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com indenizatória – Sentença que indeferiu a inicial por descumprimento do disposto no artigo 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil – Emenda à inicial devidamente oportunizada – Suplicante que deixou de carrear o extrato emitido pelo réu SERASA para demonstração da legitimidade passiva do requerido na demanda – Indeferimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com indenizatória – Sentença que indeferiu a inicial por descumprimento do disposto no artigo 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil – Emenda à inicial devidamente oportunizada – Suplicante que deixou de carrear o extrato emitido pelo réu SERASA para demonstração da legitimidade passiva do requerido na demanda – Indeferimento da inicial bem lançado – Desnecessidade de intimação pessoal do apelante, porquanto não era hipótese de extinção do feito por falta de andamento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Decreto extintivo mantido – Litigância de má-fé não configurada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000049-50.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
RENATO DANTAS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SERASA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-50.2019.8.26.0554
5
Apelação:
1000049-50.2019.8.26.0554
Comarca:
Santo André
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Processo:
1000049-50.2019.8.26.0554
Apelante:
Renato Dantas Nunes (Justiça Gratuita)
Apelada:
Serasa S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada
com indenizatória
Sentença que indeferiu a inicial por
descumprimento do disposto no artigo 321, parágrafo único do
novo Código de Processo Civil Emenda à inicial devidamente
oportunizada Suplicante que deixou de carrear o extrato
emitido pelo réu SERASA para demonstração da legitimidade
passiva do requerido na demanda Indeferimento da inicial bem
lançado Desnecessidade de intimação pessoal do apelante,
porquanto não era hipótese de extinção do feito por falta de
andamento Precedente do Superior Tribunal de Justiça
Decreto extintivo mantido
Litigância de má-fé não
configurada Recurso não provido.
VOTO No 20956
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 82/83, que indeferiu a inicial, julgando extinta sem apreciação do
mérito, a ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo
único, ambos do Código de Processo Civil.
Inconformado, o requerente recorre sustentando
que ao réu cabe impugnar os documentos por ele trazidos, sendo que a
sentença não pode adotar o entendimento de que o documento de fl. 76
é imprestável.
Diz ter emendado à inicial e preenchido os
requisitos para prosseguimento da demanda, sendo que deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-50.2019.8.26.0554
5
intimado pessoalmente para prosseguimento do feito, fato que gera a
nulidade da sentença.
Pugna
pela
anulação
da
sentença.
Subsidiariamente pede a procedência total dos pedidos inaugurais.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo o
suplicante reiterado o pedido de gratuidade formulado em exordial,
deferido por esta Corte.
Citado o réu apresentou contrarrazões (fls.
98/110), pleiteando a manutenção da sentença e a aplicação de pena por
litigância de má-fé do autor e de seu patrono.
É o relatório.
O autor ajuizou ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais, referente ao débito de R$ 420,30,
relacionado à Luizacred S.A Sociedade de Crédito Financiamento, que
ensejou a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Pede a aplicação da Súmula 359 do STJ, diante da
irregularidade da inscrição sem prévia notificação pelo SERASA,
requerendo a fixação de indenização por danos morais em R$ 30.000,00.
Carreou comprovante de negativação de fl. 71.
À fl. 73 o juízo de origem determinou a emenda à
inicial, para que o suplicante esclarecesse o motivo de ajuizamento da
demanda no foro que não é seu domicílio, bem como demonstrasse a
legitimidade passiva do SERASA.
O requerente se manifestou às fls. 75/76 e 80.
Em seguida, sobreveio o decreto extintivo, que
não merece reparo.
Conforme bem destacou o juízo de origem, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-50.2019.8.26.0554
5
documento de fl. 76 é insuficiente para propositura da demanda, pois
que o extrato de negativação foi impresso em uma empresa de nome
Consulte Flex, não justificando a demanda movida contra o SERASA.
Verifico que o juízo de origem aplicou
corretamente o disposto no artigo 321, parágrafo único do novo Código
de Processo Civil:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta
defeitos
e
irregularidades
capazes
de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(Grifo nosso).
Bem por isso que solução outra não poderia ser
adotada, sendo mesmo o caso de indeferimento da inicial.
Ademais, não era hipótese de extinção do feito por
falta de andamento para que o apelante fosse intimado pessoalmente para
tanto.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já
assentou que:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO
CUMPRIMENTO.
INDEFERIMENTO
DA
EXORDIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1o,
DO CPC. DESNECESSIDADE.
1. Esta Corte tem entendimento assente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-50.2019.8.26.0554
5
sentido de que, tratando-se de extinção do
processo por indeferimento da petição inicial, a
intimação pessoal da parte é desnecessária.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1095871/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2008/0205852-2, T4
Quarta
Turma, Ministro Fernando Gonçalves, julgado em
24/03/2009). Grifo nosso.
Por fim, quanto à litigância de má-fé não restou
caracterizada, pois somente deve ser aplicada quando patente a conduta
desleal ou procrastinatória das partes, o que não é o caso.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator